Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na possiblidade de reconhecimento de união estável post mortem.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada pela convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso, constata-se que não foram produzidas, nos autos, provas suficientes para demonstrar que o relacionamento entre a demandante e o falecido preencheu os requisitos previstos no art. 1723 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.